Tribunal: TJMT
Processo: 1008184-13.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com efeito ativo, interposto por ELIANA OLIVEIRA BARBOSA FERNANDES SILVA contra a decisão proferida na Reclamação no 1013295-49.2021.8.11.0041, movida em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, perante a 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela no sentido de determinar a suspensão/registro das cobranças e qualquer registro constante frente os órgãos de proteção ao crédito e o Banco Central do Brasil.
Em resumo, verbera que (i) os débitos ora questionados são manifestamente prescritos; (ii) apesar das dívidas não estarem disponíveis para terceiro, o score da consumidora está; (iii) o próprio órgão de proteção ao crédito reconhece e afirma que a simples existência de cobrança de dívida é suficiente para impactar negativamente no score da consumidora; (iv) o que se questiona é o fato de a existência das dívidas no cadastro da consumidora ser suficiente para impactar negativamente os seus pontos de score que é visto incansavelmente por terceiro, colocando-a como mau pagadora.
Nesses termos, anotando a presença dos requisitos legais, pugna pela antecipação da tutela recursal para que seja deferida a suspensão dos registros de cobranças dos débitos questionados nesta ação frente aos órgãos de proteção ao crédito e do Banco Central do Brasil.
Síntese necessária.
Preliminarmente, diante da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante conceder ao agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo no art. 1015, I, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código Processual.
De outro lado, o conjunto probatório encartado nestes autos virtuais, examinado a luz do disposto no art. 300 do CPC, não propicia o reconhecimento de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito sustentado na pela vestibular.
Veja que a exordial da Reclamação no 1013295-49.2021.8.11.0041 questiona única e exclusivamente que o fato de existir o registro de cobrança frente ao SERASA trás impactos para o nome da consumidora, no contexto que diminui o score e impede a sua reconstrução, mormente por se tratar de débitos prescritos.
Por mais que o agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que a cobrança perpetrada se trata de dívida prescrita, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de débitos em aberto exige a produção de outras provas.
Com efeito, a simples afirmação de que o débito em aberto é indevido, não é o bastante para a tutela de urgência.
Neste diapasão, a existência de cobrança de encargos e valores supostamente indevidos, demanda instrução probatória, não podendo ser suspensa a anotação do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito, por constituir exercício regular de direito da agravada.
Com essas considerações, INDEFIRO A TUTELA vindicada.
Intimem-se a parte Agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =